Tribunal: TJSP
Processo: 2149512-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000543998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149512-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente GABRIEL
DA SILVA MACHADO, Impetrantes ERIVELTO DINIZ CORVINO e LUCAS
VINICIUS DA SILVA, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 10a RAJ -
SOROCABA/DEECRIM UR10.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, CONCEDERAM PARCIALMENTE a ordem de Habeas Corpus, para
efetivação de providência imediata, nos termos da súmula vinculante no 56, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, tornando subsistente a liminar de fls. 89/90,
vencido o 3o Juiz, Dr. Newton Neves , que declara, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 28841
Habeas Corpus n.o 2149512-28.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrantes: Erivelto Diniz Corvino e Lucas Vinicius da Silva
Paciente: Gabriel da Silva Machado
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO EM REGIME PRISONAL
INADEQUADO. Paciente cumprindo pena em estabelecimento
penal inedequado ao regime ao qual foi condenado. Concedido
custódia
em
regime
penitenciário
adequado.
Súmula
Vinculante 56, do Supremo Tribunal Federal. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Erivelto Diniz Corvino e Lucas
Vinicius da Silva, em favor de GABRIEL DA SILVA MACHADO, contra
ato do MM. Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ, Comarca de Sorocaba, consubstanciado na
manutenção da custódia cautelar do paciente permanece em
estabelecimento incompatível, a despeito da a superveniência do v.
acórdão que alterou o regime prisional para o semiaberto.
Pugna, liminarmente, pela transferência imediata do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente para prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar, com a fixação
das devidas condições pelo juízo coator até o surgimento de vaga no
regime semiaberto e o fim da Pandemia pelo COVID-19. A Defesa
pleiteia, ainda, a extensão do pedido aos presos sob a mesma condição do
ora paciente (fls. 1/15).
O pedido liminar foi deferido em parte (fls. 98/90).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela prejudicidade da ordem (fls. 96/97).
É o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida, com o
cumprimento da pena em estabelecimento penitenciário adequado à
execução do regime semiaberto.
O paciente foi condenado pela prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006, em ação penal que
tramitou perante o MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão e no
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado (fls.
9/17 dos autos principais). Contudo, em sede recursal este Juízo deu
provimento ao recurso interposto pela defesa para para alterar o regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e fixa-lo no regime
semiaberto, mantendo no mais os termos da r. Sentença (fls. 38/39 dos
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente a
despeito do referido Acórdão, encontra-se em local incompatível, no
superlotado Centro de Detenção Provisória de Sorocaba/SP e sem
previsão de remoção para Unidade Prisional de regime semiaberto, devido
a quantidade de sentenciados aguardando disponibilização de vagas. Alega,
ainda, que diversos sentenciados encontram-se na mesma condição fática e
jurídica do ora paciente, na mesma unidade prisional, pleiteando, assim, a
extensão dos efeitos da decisão aos demais presos.
Respeitando as íntimas convicções do MM. Juiz a quo,
o caso concreto não recomenda a manutenção do paciente em regime penal
mais gravoso do qual lhe foi imputado e, na falta de vagas em regime
adequado, deve ser autorizado, em caráter excepcional, o regime penal
mais benéfico.
Entendimento este corroborado pela Súmula 56 do
Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 56: A falta de estabelecimento
penal adequado não autoriza a manutenção
do condenado em regime prisional mais
gravoso,
devendo-se
observar,
nesta
hipótese, os parâmetros fixados no Recurso
Extraordinário (RE) 641320”.
Por outro lado, como é cediço, a pandemia do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coronavírus (COVID-19) instaurou grave situação de saúde pública, com
inegáveis repercussões e riscos para toda a sociedade, incluindo-se todo o
sistema prisional (nele considerados os reeducandos, e toda a equipe de
trabalho que movimenta o intrincado sistema (Secretaria de Administração
Penitenciária), com inegável exposição de todos os envolvidos ao alto
potencial de contágio e de letalidade do vírus.
Contudo, no caso dos autos, o paciente goza de boa
saúde e as providências contra a COVID-19 já foram adotadas com
indicativo de êxito no âmbito da unidade prisional onde se encontra, que
não autorizam, ao menos por ora, a concessão da prisão domiciliar,
mormente se a progressão para o meio aberto se mostra prematura,
demonstrando a necessidade de permanência no regime em que se encontra
com vista a assimilar a terapêutica penal.
No tocante ao pedido de extensão, verifico não ser ele
possível, conforme já decido no Habeas Corpus no
2064107-24.2020.8.26.0000, de pedido idêntico e cujo processamento foi
indeferido pela Presidência da Seção de Direito Criminal.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de Habeas Corpus, para efetivação de providência imediata, nos
termos da súmula vinculante no 56, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
tornando subsistente a liminar de fls. 89/90.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42647
H.C. No: 2149512-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
IMPTES.: ERIVELTO DINIZ CORVINO E LUCAS VINICIUS DA
SILVA
PACTE..: GABRIEL DA SILVA MACHADO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR: DES. CAMARGO ARANHA FILHO
(VOTO No 28841)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação a entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Camargo Aranha Filho lançado nos autos do
habeas corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida em maior extensão, pelos
fundamentos a seguir expostos.
A tese sobre a imediata inserção do
paciente
em
estabelecimento
adequado
ao
cumprimento de pena em regime semiaberto ou, na
impossibilidade, de que seja assegurado o direito
de permanecer em regime mais benéfico, já foi
minuciosamente analisada no r. voto do eminente
Relator, Desembargador Camargo Aranha Filho, razão
pela qual peço vênia para adotar os fundamentos
ali expostos como razões de decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A divergência é parcial e resulta tão
somente no que tange à possibilidade de concessão
da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.
62/2020 do CNJ, com vistas à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus em relação aos presos que cumprem pena
em regime semiaberto.
Com a devida vênia, é de se ver que
nos dias atuais estamos diante de comprovada
situação
de
pandemia,
em
relação
ao
novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que
fez com que todos os Tribunais e magistrados
adotassem medidas, no âmbito das respectivas
alçadas, para enfrentamento dessa situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não
se
trata,
portanto,
de
recomendar pura e simplesmente a liberação em
massa dos presos que estão em regular cumprimento
de pena, mas sim de medidas saneadores e profiláticas de saúde pública no sistema
prisional, com o intuito de proteger a vida não
só dos que ali estão em cumprimento de penas, mas
também dos servidores que ali exercem diariamente
suas funções. Dai porque as medidas recomendadas
não se aplicam, de forma exclusiva, a pessoas
doentes ou incapacitadas que, fosse só por isso,
já recebem tratamento ambulatorial nas unidades
prisionais.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional do paciente, verifica-se que amolda-se
ele à situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, deve ser concedida a prisão
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Neste panorama, considerando que o
paciente foi condenado ao cumprimento de pena em
regime semiaberto, por v. acórdão proferido pela
C. 16a Câmara de Direito Criminal em sede de
recurso de apelação, deve ser a ele concedida a
prisão
domiciliar,
imposta
a
condição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social,
razão maior do deferimento desse pedido como
acima fundamentado, dela somente podendo sair em
situação de urgência comprovada, além de outras a
serem definidas pelo Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem em maior extensão, para deferir ao paciente a
prisão domiciliar nos termos da Recomendação no
62/2020 do CNJ, mediante a imposição das condições
acima especificadas.
Newton Neves
3o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1176A570
7
11
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
11849D2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2149512-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.